Tribunal: TJMT
Processo: 1047333-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1047333-47.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrida: GISELE CARVALHO LIMA FELIX.
Data do Julgamento: 15/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, o requerido apresentou comprovante de pagamentos e de compras efetuados pelo reclamante, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial.
2. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
3. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.
4. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047333-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELE CARVALHO LIMA FELIX - CPF: 044.787.061-07 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, o requerido apresentou comprovante de pagamentos e de compras efetuados pelo reclamante, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial.

2.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

3.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

4.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021